Tribunal: TJMT
Processo: 1009980-94.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009980-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARABESCO FOODS LTDA - CNPJ: 49.184.049/0001-30 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso, contudo tão só para reduzir o valor fixado a título de dano moral para o valor de R$2.000,00. Conquanto aplicável a Súmula nº 227 do STJ, por ser a parte autora pessoa jurídica é de se pontuar no caso em exame que, conforme bem anotado no ato sentencial, houve o comparecimento de guarnição da PM por ocasião dos fatos, estando ali presente os prepostos da reclamada, situação suficiente para demonstrar o dano. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA.
TENTATIVA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO À REVELIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

A ausência de comprovação documental idônea da suspensão anterior e da religação irregular torna ilegítima a conduta da concessionária ao realizar o chamado "recorte" da unidade consumidora.

O dano moral alegado por pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, mediante prova da repercussão negativa na imagem e credibilidade no mercado, o que não restou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequação afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar a parte promovida a pagar o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, devidamente atualizado

pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até o dia anterior ao da vigência da Lei n° 14.905/2024, e a partir de então, a taxa correspondente ao resultado da subtração do IPCA da Selic (CC, art. 406, § 1° e (artigo 5º, II, da Lei n° 14.905/2024), nos termos do artigo 406, §1º do Código Civil.

OPINO, também, por confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega regularidade dos procedimentos adotados, uma vez que houve religação à revelia.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve ou não falha na prestação do serviço, bem como se tal conduta ensejou danos morais indenizáveis.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se nos autos que restou demonstrado a ameaça de interrupção do serviço, mesmo estando o Autor com todas as faturas pagas, não havendo ainda aviso de corte.

Ademais, verifico que, conforme bem fundamentado na sentença discutida, não há comprovação documental idônea da suposta suspensão ocorrida anteriormente, tampouco do alegado ato de “auto religação”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO MODIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE FATURAS PAGAS NO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. O Autor questiona a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 10/06/2024, ao passo que a parte Ré sustenta que a medida teria se dado em razão de suposta auto religação da unidade consumidora após desligamento anterior por inadimplência.
Todavia, a alegação da concessionária não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. A unidade consumidora UC 6/4229868-7 encontrava-se regularmente em nome do Autor e apresentava, à época da suspensão, faturas quitadas, inclusive com pagamento realizado em 07/06/2024, três dias antes do corte. 3. Além disso, não foi apresentado qualquer histórico de ordens de serviço, relatório técnico, vistoria ou documentação idônea que comprovasse a existência de auto religação.
4. Dessa forma, na ausência de débito vencido e sem comprovação mínima da alegação defensiva, revela-se injustificável, desproporcional e irregular a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade adimplente e em nome do consumidor que efetivamente utilizava o serviço 5. Com isso, a suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”. 6. Além da ilegalidade da suspensão, há nos autos prova inequívoca da demora injustificada no restabelecimento do serviço. O autor solicitou a religação no mesmo dia da interrupção (10/06/2024), e a concessionária se comprometeu a realizar o serviço em até 24 horas. Todavia, o fornecimento de energia permaneceu desligado, sendo reestabelecido apenas após determinação judicial em sede de tutela de urgência (19/06/2024). Esse lapso de mais de 10 dias sem energia elétrica reforça a falha na prestação do serviço, demonstrando descaso da concessionária em cumprir suas obrigações. 7. Mantém-se o valor fixado na sentença, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal, uma vez que a suspensão de energia elétrica perdurou pelo período de aproximadamente 10 dias. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID 159568213; b)

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC). Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula nº. 410 do STJ.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1041954-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

A recorrente limita-se a afirmar que houve corte anterior e religação à revelia, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto que sustente tais alegações. A mera juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não constitui prova suficiente para comprovar a ocorrência dos fatos alegados.

No que se refere ao dano moral aplicável à pessoa jurídica, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Todavia, para que tal indenização seja reconhecida, é necessária a demonstração de lesão à honra objetiva da empresa, isto é, ao seu prestígio, boa fama ou imagem perante o mercado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar.

A reparação por danos morais exige, como requisito essencial, a demonstração de um prejuízo que ultrapasse meros dissabores cotidianos, afetando a dignidade, a reputação ou a honra da parte requerente. No caso concreto, o recorrente é pessoa jurídica de direito privado, e não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância que pudesse configurar uma lesão passível de indenização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas podem ser indenizadas por danos morais, porém, para que tal reconhecimento seja viável, é necessário que haja comprovação de prejuízo à sua honra objetiva, ou seja, um efetivo abalo à sua imagem e credibilidade no mercado. Esse dano não é presumido, devendo ser demonstrado por meio de provas concretas de repercussão negativa.

O recorrido, contudo, não apresentou provas da suposta lesão à sua reputação. Não há nos autos qualquer elemento que indique que tenha sofrido impacto econômico, perda de clientes ou prejuízo à sua atividade empresarial como consequência da conduta da recorrida. O mero transtorno decorrente da tentativa de corte, ainda que indevida, não é suficiente para caracterizar dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à sua honra objetiva.

A Súmula 227 do STJ, que reconhece a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, exige que este esteja vinculado à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, o que não se verifica na presente hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de consórcio encerrado sem contemplação do consorciado, este faz jus à restituição dos valores pagos, descontada apenas a taxa de administração prevista contratualmente.

A correção de cálculos realizada no julgamento confirma a dedução da taxa de administração na alíquota de 14%, totalizando R$ 6.150,44, devendo ser restituído ao recorrente o montante de R$ 37.781,27.

O dano moral alegado por pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, mediante prova da repercussão negativa na imagem e credibilidade no mercado, o que não restou demonstrado nos autos.

Recurso parcialmente provido para adequação do abatimento da taxa de administração, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

(N.U 1015321-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condená-la na obrigação de fazer, consistente na regularização do cadastro da unidade consumidora vinculada à reclamante, sob pena de multa, e (ii) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de regularizar o cadastro da unidade consumidora;

(ii) analisar a configuração de danos morais, considerando tratar-se de pessoa jurídica e os requisitos necessários à caracterização de ofensa à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço restou comprovada, uma vez que a recorrente não apresentou prova do pedido de encerramento contratual ou da transferência de titularidade da unidade consumidora, nem justificou a emissão de consumo incorreto, configurando descumprimento contratual.

A responsabilidade da concessionária pelos danos causados à reclamante decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a autora como destinatária final do serviço de energia elétrica, conforme art. 6.º, VIII, do CDC.

Contudo, os danos morais alegados não se presumem no caso de pessoa jurídica, pois esta não é suscetível de sofrimento íntimo ou abalo emocional. Para que se configure o dano moral em relação à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, isto é, à reputação e imagem perante terceiros, o que não ficou evidenciado nos autos.

A inexistência de interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme reconhecido pela própria recorrida em suas contrarrazões, reforça a ausência de violação à sua honra objetiva.

Diante disso, mantém-se a condenação relativa à obrigação de fazer, consistente na regularização do cadastro, mas afasta-se a indenização por danos morais, considerando que os fatos narrados não configuram lesão à imagem ou reputação da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço de energia elétrica, consistente em erro na regularização cadastral de unidade consumidora, configura descumprimento contratual que enseja a obrigação de fazer por parte da concessionária.

O dano moral em relação à pessoa jurídica depende de demonstração de ofensa à honra objetiva, sendo insuficiente a alegação de mero descumprimento contratual, especialmente quando inexistente interrupção do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6.º, VIII; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso concreto.

(N.U 1037486-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Assim, diante da ausência de provas concretas de repercussão negativa sobre a imagem do recorrente, não há fundamento jurídico para a concessão da indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação da empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025